Tribunal: STF
Processo: HC 258718
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Maicon Viccari Tobias, apontado como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 980.256/SP, Relator o Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP).



    Narram os autos que o paciente foi condenado às penas de 07 (sete) meses de detenção, substituída por uma pena restritiva de direitos e 01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão, substituída por duas penas restritivas de direitos, pelo cometimento dos delitos previstos no art. 331, caput, do Código Penal e art. 244-B, do Estatuto da Criança e do Adolescente, respectivamente.



    Alega-se, em síntese, a ocorrência de violação de domicílio a tornar nulas as provas que embasaram a condenação.



    Requer-se, ao final:



    “a) a concessão Liminar da presente ordem de “Habeas Corpus Preventivo”, para a expedição de salvo conduto, preservando o direito fundamental da liberdade física do Paciente, nos termos do artigo 660, § 4°, do Código de Processo Penal, diante o reconhecimento da flagrante ilegalidade do ato policial, de invasão de domicílio, culminando com anulação do V. Acórdão, a anulação das provas obtidas a partir de ato ilegal e o trancamento da presente ação. 



    b) ao final, seja concedida ordem de Habeas Corpus, confirmando a liminar, reconhecendo a flagrante ilegalidade do ato policial, de invasão de domicílio, culminando com anulação do V. Acórdão, a anulação das provas obtidas a partir de ato ilegal e o trancamento da presente ação, tudo como medida da mais sábia e lídima Justiça.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Transcrevo a ementa do aresto questionado:



“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. INGRESSO EM DOMICÍLIO. FUNDADAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



I. Caso em exame 



1. Agravo regimental no habeas corpus interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus, reiterando a alegação de inexistência de situação flagrancial e urgente capaz de autorizar o ingresso no domicílio do paciente sem mandado judicial. 



2. O agravante alega que o acórdão atacado violou o Tema de Repercussão Geral n. 280/STF, que exige fundadas razões para ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial. 



II. Questão em discussão 



3. A questão em discussão consiste em saber se o ingresso no domicílio do paciente sem mandado judicial foi justificado por fundadas razões, conforme exigido pelo Tema 280 do STF e pela jurisprudência do STJ. 



III. Razões de decidir 



4. O Tribunal de origem afastou a alegação de ilicitude da prova, considerando que a abordagem policial foi motivada por fundadas suspeitas, registradas em vídeo, e que a fuga do paciente justificou a diligência. 



5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência do STJ, que exige fundadas razões para o ingresso em domicílio, não derivadas de simples desconfiança policial. 



6. A jurisprudência do STJ e do STF estabelece que o ingresso em domicílio sem mandado judicial só é lícito quando amparado em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 



IV. Dispositivo e tese 



7. Agravo regimental não provido. 



Tese de julgamento: ‘1. O ingresso em domicílio sem mandado judicial exige fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori. 2. A simples desconfiança policial não constitui justa causa para o ingresso forçado em domicílio’.”(e-doc. 9)



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário, a decisão em questão encontra-se suficientemente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Quanto à suposta violação de domicílio, o Ministro Relator Otávio de Almeida Toledo (Desembargador convocado do TJSP) consignou que,



    “A Corte de origem afastou a alegação de ilicitude da prova sob os seguintes fundamentos (fls. 25/39):



    In casu, como melhor se verá mais adiante, os militares ingressaram na residência de Maicon, porque este, previamente à abordagem, trafegava com sua motocicleta em via pública, junto da adolescente I. C. M. e, ao avistar a viatura policial, desviou rapidamente sua trajetória, a todo o tempo olhando para trás, o que despertou a suspeita dos policiais. Não obstante, o denunciado recebeu ordem dos policiais militares para que parasse o veículo, mas não obedeceu à determinação e evadiu-se, na companhia da adolescente, para o interior de sua residência. 



    Como cediço, o ingresso em domicílio alheio, na hipótese de flagrante delito, prescinde de autorização judicial, conforme facultado pelo art. 5º, XI, da Constituição Federal. 



    Ademais, como dito, os policiais iniciaram a abordagem a partir de fundadas suspeitas do envolvimento do acionado em delito, como reza o § 2º do artigo 240 do Código de Processo Penal e, não obstante, toda a ação policial foi devidamente gravada, da qual depreende-se a postura renitente assumida pelo acusado, que desafiou as ordens policiais e se evadiu para dentro de sua garagem (cf. mídia inserta nos autos digitais fl. 1.115). 



    A postura adotada, pois, naquele contexto, justificava a investida contestada. 



    (...)



    Na hipótese, a circunstância fática destacada pelas Instâncias Ordinárias indica que os policiais notaram que o paciente, a bordo de motocicleta e acompanhado de adolescente, ao perceber a viatura policial desviou rapidamente sua trajetória, insistentemente olhando para trás, o que despertou a suspeita dos policiais, que determinaram a parada do condutor da moto. Ciente da ordem de parada, o paciente não cumpriu o comando e fugiu, cena registrada pelas câmeras corporais, conforme assentado pelo Tribunal de origem. 



    Deste modo, o afastamento da suscitada ilicitude não se mostra teratológico ou patentemente ilegal, na medida em que, observado o estrito âmbito de apreciação da matéria pela via do habeas corpus, presente estava fundada suspeita a motivar a diligência como efetuada.” (grifei)



    Como visto, destacou-se a existência de fundadas suspeitas indicativas da prática de ilícito penal.



    Com efeito, o Pleno desta Corte, ao julgar o RE nº 603.616/RO, Relator o Ministro Gilmar Mendes, cuja repercussão geral havia sido reconhecida (Tema 280), fixou o entendimento de que, quando presente justa causa/fundadas razões, nos casos de flagrante em crimes permanentes há a possibilidade de busca e apreensão domiciliar sem o mandado judicial. O acórdão restou assim ementado:  



    “Recurso extraordinário representativo da controvérsia. Repercussão geral. 2. Inviolabilidade de domicílio art. 5º, XI, da CF. Busca e apreensão domiciliar sem mandado judicial em caso de crime permanente. Possibilidade. A Constituição dispensa o mandado judicial para ingresso forçado em residência em caso de flagrante delito. No crime permanente, a situação de flagrância se protrai no tempo. 3. Período noturno. A cláusula que limita o ingresso ao período do dia é aplicável apenas aos casos em que a busca é determinada por ordem judicial. Nos demais casos flagrante delito, desastre ou para prestar socorro a Constituição não faz exigência quanto ao período do dia. 4. Controle judicial a posteriori. Necessidade de preservação da inviolabilidade domiciliar. Interpretação da Constituição. Proteção contra ingerências arbitrárias no domicílio. Muito embora o flagrante delito legitime o ingresso forçado em casa sem determinação judicial, a medida deve ser controlada judicialmente. A inexistência de controle judicial, ainda que posterior à execução da medida, esvaziaria o núcleo fundamental da garantia contra a inviolabilidade da casa (art. 5, XI, da CF) e deixaria de proteger contra ingerências arbitrárias no domicílio (Pacto de São José da Costa Rica, artigo 11, 2, e Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, artigo 17, 1). O controle judicial a posteriori decorre tanto da interpretação da Constituição, quanto da aplicação da proteção consagrada em tratados internacionais sobre direitos humanos incorporados ao ordenamento jurídico. Normas internacionais de caráter judicial que se incorporam à cláusula do devido processo legal. 5. Justa causa. A entrada forçada em domicílio, sem uma justificativa prévia conforme o direito, é arbitrária. Não será a constatação de situação de flagrância, posterior ao ingresso, que justificará a medida. Os agentes estatais devem demonstrar que havia elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para a medida. 6. Fixada a interpretação de que a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori , que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados. 7. Caso concreto. Existência de fundadas razões para suspeitar de flagrante de tráfico de drogas. Negativa de provimento ao recurso” (RE nº 603.606/RO-RG, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 10/5/16).  



    Demais disso, se as instâncias ordinárias concluíram pela legalidade da prova obtida pela busca domiciliar, para se chegar a uma conclusão diversa, necessário seria o reexame de fatos e provas que o habeas corpus não comporta. 



    De acordo com o entendimento da Corte é inviável a utilização do habeas corpus para se revolver o contexto fático-probatório e glosar os elementos de prova que ampararam aquela conclusão. Nesse sentido: RHC nº 105.150, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 4/5/12; RHC nº 121.092/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 12/5/14; HC nº 118.602/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 11/3/14; e o HC nº 111.398/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 3/5/12. 



    A propósito, no mesmo sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido. (HC 212682 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 18/04/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA O DE USO DE DROGAS: INCABÍVEL REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS EM HABEAS CORPUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (RHC 221014 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022).  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO PARA PORTE DE DROGAS. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. WRIT SUCEDÂNDEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. I – A pretensão específica de desclassificação do crime praticado pelo paciente implica o revolvimento do conjunto fático-probatório da causa, inviável na estreita via do habeas corpus. II – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inviabilidade da utilização do writ como sucedâneo de revisão criminal. III - Agravo ao qual se nega provimento”. (RHC 231805 AgR, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, Primeira Turma, DJe de 01/12/2023)



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, prejudicado o pedido de liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de julho de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente